Tribunal: TJMT
Processo: 1005671-66.2017.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005671-66.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSIANE TELLES DA SILVEIRA DE SOUZA - CPF: 025.084.471-02 (APELANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA
– EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – GRAU DE INVALIDEZ APURADO POR MÉDICO LEGISTA – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA – DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar a realização de nova perícia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSIANE TELLES DA SILVEIRA DE SOUZA

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença de Indenização de Seguro Dpvat por Invalidez Permanente n. 1005671-66.2017.8.11.0015, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita a ela concedida. (Id. 51765115)

Em suas razões, de Id. 12139490, a parte autora se insurge, alegando, em suma, que a perícia médica realizada nos autos não é apta à solução da controvérsia, de modo que é necessário a nomeação de perito com especialidade médica em ortopedia para realizar perícia complementar.

Aduz que em decorrência do acidente sofrido, teve sequelas constatada por médico ortopedista, que atestou a sua incapacidade integral e permanente com grau de invalidez em 100%. Afirma que o laudo elaborado pelo perito oficial do juízo foi totalmente incongruente ao estimar de forma infundada a incapacidade da invalidez em 60%.

Pede, ao final, o provimento do recurso, a fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução, com a realização de laudo pericial por médico ortopedista. Sucessivamente, requer a reforma da sentença, no sentido de afastar a conclusão pericial, de maneira que se considerem pareceres médicos atestados por especialista em ortopedia juntado nos autos determinando a complementação do seguro obrigatório no total do capital segurado, de R$ 13.500,00.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 51765122, por meio das quais a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia a respeito da necessidade de realização de nova perícia médica.

A apelante suscita que houve cerceamento ao seu direito de defesa, porquanto não lhe foi oportunizada a nova realização de perícia médica por profissional com especialidade em ortopedia.

Aduz que a avaliação atestada por médico legista destoa da realidade pois ficou incapacitada de forma permanente do membro superior direito em 100%, e a perícia judicial limitou-se ao patamar de 60%, não permitindo aferir com exatidão a extensão do dano.

Todavia, sem razão a apelante.

Como cediço, o Juiz, destinatário das provas carreadas aos autos, tem o poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO - FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTIMAÇÃO DO PROTESTO – REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. [...].”
(STJ. REsp 1108296 / MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, J. em: 07.12.2010).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.”
(STJ, REsp 844778/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. em: 08.03.2007).

Não obstante as assertivas da defesa, não há nos autos nada de concreto a lançar dúvidas sobre a imparcialidade dos profissionais recomendados, tendo em vista que o perito indicado é médico habilitados e não há lei, tampouco jurisprudência, que restrinja a especialidade deste profissional, de modo que a insurgência decorre de mera insatisfação.

Do cotejo detido dos autos, vislumbra-se que o laudo colacionado, no Id. 51765101, demonstra objetivamente o grau de invalidez e a lesão incapacitante, mais especificamente o tópico “
III – DESCRIÇÃO”, o Sr. Perito descreveu que a Autora possui “Cicatriz em face anterior do antebraço direito”
, mantendo
“rigidez articular do cotovelo e punho direito
” com “
Restrição a flexão e extensão do segundo, terceiro, quarto e quinto quirodáctilos
”.

Ainda, há de se observar que o Laudo do Dr. Luiz Antonio Zanella (Id 6788997) é datado de 03/10/2016, enquanto o do IML é datado de 11/12/2018, ou seja, este último melhor representa o percentual de invalidez diante a consolidação da lesão. E, ainda, mesmo que fosse aferida a completa perda anatômica/funcional de um dos membros superiores da apelante, como sustenta a apelante, o pagamento do seguro se daria no máximo em 70% do capital segurado, conforme consta na Tabela da SUSEP.

Portanto, também por este fato descabe a pretensão da apelante, pois a lesão incapacitante atingiu apenas um de seus membros superiores, não fazendo jus à integralidade da indenização pleiteada de 100% do capital segurado.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque, em que pese as alegações do apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa. (
N.U 1001877-76.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo nada a lançar dúvidas sobre a imparcialidade dos profissionais recomendados, tendo em vista que os peritos indicados são médicos habilitados e não há lei, tampouco jurisprudência, que restrinja a especialidade desse profissional, não há que se falar em reconhecimento de nulidade da perícia realizada. O juiz é o destinatário das provas e cabe a este analisar a necessidade de continuidade instrução processual ou complementação de laudo pericial médico.
(N.U 1002687-05.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

Nesta quadra, tenho que o bem elaborado laudo pericial forneceu ao MM. Juiz
a quo
elementos satisfatórios para apoiar e formar o seu convencimento, sendo desnecessária a realização de nova perícia médica.

Discorrendo sobre a prova pericial, HUMBERTO THEODORO JUNIOR, traz o seguinte:

“Os fatos litigiosos nem sempre são simples de forma a permitir sua integral revelação ao juiz, ou sua inteira compreensão por ele, através apenas dos meios usuais de prova que são as testemunhas e documentos. Nem é admissível exigir que o juiz disponha de conhecimentos universais a ponto de examinar cientificamente tudo sobre a veracidade e as consequências de todos os fenômenos possíveis de figurar nos pleitos judiciais. Não raras vezes, portanto, terá o juiz de se socorrer de auxílio de pessoas especializadas, como engenheiros, agrimensores, médicos, contadores, químicos etc., para examinar as pessoas, coisas ou documentos envolvidos no litígio e formar sua convicção para julgar a causa, com a indispensável segurança. Aparece, então, a prova pericial como o meio de suprir a carência de conhecimentos técnicos de que se ressente o juiz para a apuração dos fatos litigiosos.”
(Curso de direito processual civil", vol. I, 36. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2.001, p. 420).

Ademais, a mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar a realização de nova perícia.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - PROVA DESNECESSÁRIA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR
- SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA - PERDA ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL DE MEMBRO INFERIOR - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP - OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 474 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O juiz é o destinatário das provas e cabe a este analisar a necessidade de continuidade instrução processual, in casu, COMPLEMENTAÇÃO de laudo pericial médico. Verificada a desnecessidade de COMPLEMENTAÇÃO de provas requeridas pelo réu, o julgamento da lide, sem o atendimento do ato requisitado, não importa em cerceamento de defesa.Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por PERÍCIA médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ.”
(N.U 1002454-85.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (vinte por cento) sobre o sobre o valor atualizado da causa, atentando-se quanto a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020